Tribunal: TJBA
Processo: 0524389-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524389-47.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS – DIFAL), bem como o adicional deste imposto para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), ante a inexistência de lei complementar que regulamentasse tais exações. Sentença procedente. Alegação de comando judicial extra petita, haja vista a determinação de observância da do princípio da anterioridade nonagesimal. A impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL e do FECP sem a edição de lei complementar específica foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral de nº 1.093. No curso da demanda, a referida lei, antes inexistente, veio a ser editada (Lei Complementar nº 190/2022). No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 7.066, 7.070 e 7.078, o STF reconheceu que a cobrança da exação deveria observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal. A sentença em questão foi proferida em estrita aplicação destes elementos, isto é, reconheceu a impossibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL e FECP antes da edição da respectiva lei complementar, e, com a sua edição, a necessidade de ser resguardado o período da noventena. Extra petita é a decisão que concede coisa diversa da requerida, leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes ou atinge pessoa estranha ao processo. Nesse contexto, não há que se cogitar em decisão desta natureza, haja vista que em sua petição inicial a apelante fez expresso pedido de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Ainda que assim não o fosse, é de se ver que a questão trazida para discussão foi a da impossibilidade de cobrança do imposto pela inexistência de diploma legal. Ora, se esta lei é editada no curso da ação, trata-se de fato novo que passa a compor o conjunto das questões a serem tratadas em juízo, impactando diretamente no pleito formulado, de modo que deve necessariamente ser levada em consideração pelo magistrado, nos termos do artigo 493 Código de Processo Civil. Uma vez que a lei ora em discussão expressamente determinou a necessidade de respeito à anterioridade nonagesimal, não há como ser acolhido o argumento de que isto constitui apreciação de tese alheia aos questionamentos analisados em juízo. Negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0524389-47.2018.8.05.0001, em que figura como apelante a BELEZA.COM - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A., e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.